Tribunal: STF
Processo: HC 266095
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.027.129/PR (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pelo suposto cometimento dos crimes dos arts. 121, §2°, inc. II, c/c o 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada), art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei n° 10.826/2003 (posse irregular de munição de calibre de uso restrito). 



    3. Na presente impetração, a defesa sustenta que houve violação direta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, pois a entrada policial no domicílio não se enquadraria em nenhuma das exceções constitucionais. Alega que o delito investigado — tentativa de homicídio — possui natureza instantânea, não admitindo situação de flagrante após o transcurso de horas. Afirma que as fotografias constantes dos autos comprovam ser fisicamente impossível visualizar o interior da residência pelas janelas, além de demonstrarem que a porta foi arrombada, o que evidenciaria falsidade no relato policial e afastaria qualquer fundada razão para a invasão. Sustenta, ainda, que a decisão coatora aplicou indevidamente a teoria da serendipidade, pois o ingresso originário teria sido ilícito, o que contaminaria todos os elementos subsequentes. Aduz que o quadro processual atual afasta a necessidade da prisão preventiva, permitindo a aplicação de medidas cautelares diversas.



    4. Requer, em liminar, a concessão da liberdade com medidas cautelares alternativas. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da invasão domiciliar, o desentranhamento dos elementos probatórios contaminados e a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça, com base nas premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus. Eis os fundamentos expendidos:



    “Destaca-se, inicialmente, sobre a tese de ilegalidade do ingresso em domicílio, que o Tribunal de origem entendeu que o feito se encontra em sua fase instrutória, bem como que não configura via adequada o habeas corpus para a discussão sobre referida matéria, a qual demanda revolvimento fático-probatório, inviável pelo rito do writ. 



    (...) 



    Além disso, ressaltou-se que, com base nas provas e informações disponíveis até o momento nos autos, não é possível afirmar, de plano, a inexistência de justa causa para o ingresso no domicílio. Conforme consta da decisão agravada, o Tribunal de origem, ao tratar do assunto, assim se manifestou (fls. 14-17, grifei): 



    Inicialmente, em que pese a irresignação das impetrantes, suscitando que a ação penal está calcada em provas ilicitamente colhidas, ante a violação do domicílio do paciente impondo assim o trancamento da ação penal, não merece guarida. Isso porque, a tese aventada sequer comporta conhecimento, tendo em vista que demandaria o exame aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, o que é vedado na via do Habeas Corpus. 



    [...] 



    No caso vertente, depreende-se que a diligência estava voltada à localiza homicídio qualificado praticada, havendo, portanto, fundadas razões para crer que o mesmo poderia estar homiziado no interior da residência, sendo certo que a entrada visava tão somente cessar a ação delitiva em curso e não tinha por escopo a obtenção de prova para outros delitos, todavia, resultou na constatação de novas infrações penais, quais sejam, tráfico de drogas e posse irregular de munição de calibre de uso restrito, evidenciando o encontro fortuito de provas, o que não as torna, por si só, ilícitas, porquanto obtidas por serendipidade. 



    [...] 



    Destarte, extrai-se da sentença de pronúncia prolatada em 05/06/2025 (mov. 167.1 – autos de ação penal), que o d. Juízo a quo rejeitou a preliminar de nulidade da busca domiciliar, destacando: 



    “A entrada dos policiais na residência do réu decorreu da perseguição imediata ao autor de uma tentativa de homicídio ocorrida momentos antes, sendo que o veículo utilizado na fuga foi visualizado estacionado em frente ao imóvel. O portão estava aberto, a porta destrancada, e o animal de guarda presente no local (pitbull) não ofereceu qualquer resistência ou comportamento agressivo, circunstâncias que, somadas à gravidade do crime investigado e ao fundado receio de que o autor ainda se encontrasse no interior do imóvel, justificaram a pronta atuação dos agentes públicos.” 



    Logo, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, mormente porque as drogas, a balança de precisão e as munições, restaram fortuitamente encontradas. 



    Assim, não se observa ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, porquanto, ao que consta dos autos, houve perseguição imediata ao autor de uma tentativa de homicídio ocorrida momentos antes, e o veículo utilizado na fuga foi localizado na frente de um imóvel, cujo portão estava aberto, onde também foram encontradas drogas e arma, circunstâncias que, em tese, efetivamente justificam o ingresso dos policiais na residência. 



    Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. A propósito, nesse sentido, seguem precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive derivado de julgamento por seu Órgão Pleno:



    (...)  



    Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a existência de fundadas razões que a justifiquem.” (e-doc. 5, grifos nossos). 



    6. O acórdão ficou assim ementado: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. FUGA. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava a nulidade de provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial, ao argumento de que a diligência teria sido realizada sem respaldo legal. 



    2. A defesa sustentou que a busca domiciliar foi realizada sem flagrante delito, configurando-se como uma busca investigativa que demandaria autorização judicial prévia, e que as provas obtidas seriam ilícitas. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas posteriormente, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    4. No caso, o Tribunal de origem constatou que o ingresso no imóvel foi motivado por perseguição imediata ao autor de tentativa de homicídio, cujo veículo foi localizado em frente ao imóvel, com portão aberto e ausência de resistência no local, configurando fundadas razões para a busca domiciliar. 



    5. As provas obtidas no local, como drogas e munições, foram consideradas fruto de encontro fortuito, não havendo ilicitude na sua obtenção.



    6. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com precedentes desta Corte que reconhecem a legalidade do ingresso em domicílio diante de situação de flagrante e indícios prévios de crime. 



    7. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 5)



    7. As decisões estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No caso concreto, as instâncias antecedentes pontuaram a existência de fundadas razões a justificar o ingresso dos agentes policiais no domicílio do paciente, descrevendo quadro de flagrante delito. Destacaram que, instantes após a tentativa de homicídio, o veículo utilizado na fuga foi visualizado estacionado em frente ao imóvel, cujo portão se encontrava aberto e a porta destrancada, circunstâncias que, somadas à gravidade do fato e ao fundado receio de que o autor ainda pudesse estar homiziado no interior da residência, legitimaram a pronta intervenção policial. A partir dessa diligência, foram fortuitamente localizados entorpecentes e munições de uso restrito, os quais, segundo consignado, configuram encontro fortuito de provas em contexto de flagrância já estabelecido, não havendo falar em ilicitude do ingresso domiciliar nem em nulidade derivada das provas colhidas.



    9. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, consideradas a situação de flagrante delito e a presença de informações reveladoras de diligências prévias ao ingresso no domicílio.



    10. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à legalidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    11. Quanto à prisão preventiva, para além de não constar do processo elementos suficientes à verificação de eventual ilegalidade flagrante, observa-se que o acórdão impugnado não tratou do tema. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Não obstante, consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que aquela Corte, no Habeas Corpus nº 992.493/PR, conheceu da matéria e afastou as alegações de constrangimento ilegal no tocante à custódia do paciente. O respectivo acórdão ficou assim resumido: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente teria ido até a residência da vítima, para tirar satisfação sobre uma suposta traição, e efetuado diversos disparos, além do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante possui diversas passagens por homicídio, tráfico, roubo e outros delitos. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    13. Nesse contexto, os fundamentos da preventiva se mostram idôneos, uma vez que revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator